Tribunal: TJPA
Processo: 0001581-30.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001581-30.2016.8.14.0097

APELANTE: DAVID JUNIO PINHEIRO MIRANDA, RAIMUNDA DO SOCORRO PANTOJA DOS SANTOS

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0001581-30.2016.8.14.0097

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DAVID JUNIO PINHEIRO MIRANDA

APELANTE: RAIMUNDA DO SOCORRO PANTOJA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO CONSUMADO. DUPLICIDADE DE VÍTIMAS. LATROCÍNIO TENTADO
. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO VERIFICADA
. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DO
CRIME CONTINUADO EM SUBSTITUIÇÃO AO CONCURSO IMPRÓPRIO
DE CRIMES. I
MPOSSIBILIDADE
.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.
IMPROCEDENTE.
REFORMA DA
DOSIMETRIA
DO APENAMENTO. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0001581-30.2016.8.14.0097

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DAVID JUNIO PINHEIRO MIRANDA

APELANTE: RAIMUNDA DO SOCORRO PANTOJA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DAVID JUNIO PINHEIRO MIRANDA de alcunha “BÚFALO”
e
RAIMUNDA DO SOCORRO PANTOJA DOS SANTOS de alcunha “LOURA”,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia e condenou os apelantes pela prática do delito previsto no art. 157, § 3º (duas vezes) c/c o art. 70 e art. 157, § 3º c/c art. 14, II, todos do CPB às penas de 56 (cinquenta e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Consta na inicial acusatória recebida em 28/03/2016 (fls. 16), que nos dias 26 e 27 de dezembro de 2015, os recorrentes corromperam ou facilitaram a corrupção do menor Denilson Jackes Milhomem, convencendo-o participar de um assalto no estabelecimento comercial Mercadinho Marajoara.

Em 27/12/2017 por volta das 12h30min, na Rua Visconde de Maracajú, na cidade de Benevides, os apelantes juntamente com o infante acima citado, com a intenção de se apoderarem de coisa alheia, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, munidos de arma de fogo, mediante violência, ceifaram a vida das vítimas Manuel José dos Santos e Edivaldo Pereira Tavares, sendo que o terceiro ofendido (Benedito Carlos Gomes Santiago) não foi a óbito por circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

Narram os autos que as vítimas conversavam no estabelecimento supra, oportunidade em que DAVID JUNIO entrou e perguntou se havia “crédito para celular”. Ato contínuo, o apelante saiu rapidamente e retornou com a arma em punho anunciando o assalto, em seguida passou a efetuar vários disparos contra as vítimas, dentre as quais apenas Benedito sobreviveu.

Noticia a acusação que durante ação criminosa o adolescente Denilson auxiliou vigiando a frente do Mercado, e a apelante RAIMUNDA de alcunha “LOURA”, exercia o domínio do fato, sendo a mandante, informante, responsável por traçar o plano criminoso e fornecer armamento e munição.

Ressalta ainda que RAIMUNDA residia às proximidades do estabelecimento roubado e, as vésperas do crime esteve na casa do menor conversando com este sobre “uma parada que iriam fazer e que era só um que iria assaltar e que era a maior moleza”.

Interrogada, Raimunda confessou a prática do delito, afirmou que marcou encontro com DAVID JUNIO, de alcunha “BUFALO”, na casa da mãe do infante e que os convidou para praticar um assalto contra uma pessoa denominada “prestação”, pois sabia que ele ficava com dinheiro, e já vinha lhe observando há alguns dias.

Disse que no dia dos fatos, deu uma volta pelo local onde ocorreria o roubo, avistou o alvo e ligou imediatamente para BUFALO, o qual ao chegar recebeu novamente as instruções, munição e a arma usada no crime. Relatou que advertiu seus comparsas para utilizarem a arma somente se necessário, contudo DAVID JUNIO disse que não iria garantir nada, pois “quando pegava em uma arma seu dedo coçava”.

Ressalta que por volta das 12h, se encontrava em frete a sua casa quando ouviu duas mulheres dizerem que ocorreu um assalto, e que tinham baleado um bicheiro. Afirmou ainda que levou o infante para a empreitada criminosa porque o outro ‘moleque’ não foi e que teria feito o acerto acerca da divisão do produto do roubo somente com DAVID JUNIO.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar os apelantes como incursos nas sanções previstas no art. 157, § 3º, c/c 70 e 157, §3º c/c 14, II todos do CPB.

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação no qual requer:

1º - A absolvição dos recorrentes sob o argumento de que não há provas suficientes de autoria delitiva;

2º - O reconhecimento e aplicação do instituto do crime continuado em substituição ao concurso formal impróprio;

3º - A desclassificação do crime de latrocínio tentado para lesão corporal leve;

4º - A reforma da dosimetria do apenamento, fixando-se a pena em seu limite mínimo legal.

Constam
contrarrazões
(Id. 4746719), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso (Id. 4746719)

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando detidamente a argumentação da defesa quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, entendo que não lhe assiste razão.

A
materialidade
delitiva restou comprovada pela certidão e declaração de óbito das vítimas Edivaldo Pereira Tavares e Manuel José dos Santos (fls. 41/45), pelo Laudo de Lesão Corporal (fls. 49 - Id. 4746706), assim como pela confissão do recorrente DAVID JUNIO PINHEIRO MIRANDA em Juízo (Id. 4746561), além das demais provas orais angariadas na fase inquisitiva e durante a instrução processual.

Do mesmo modo, observo que não há dúvidas quanto a
autoria
do delito.

A testemunha Denilson Jackes Milhomem, sob o crivo do contraditório reconheceu o apelante DAVID JUNIO, de alcunha “BÚFALO”, como portador da arma usada no crime e autor dos disparos que vitimaram os três ofendidos (Id. 4746550 e 4746711 – fls. 142).

Confirmou ainda o depoente a veracidade do depoimento prestado na fase inquisitorial por sua genitora, no qual ela afirmou que o recorrente, foi até sua residência e disse para seu filho: “Olha, já tenho a moto e o ferro”, referindo-se a ação criminosa aqui analisada.

Em reforço, a Testemunha Misael Rodrigues Furtado afirmou que na data dos fatos prestava serviço de assistência técnica em frente ao local do crime e presenciou o momento em que o apelante sacou a arma e passou a disparar contra as vítimas (Id. 4746907).

Acrescento que em seu interrogatório em Juízo, DAVID JUNIO confessou a prática delitiva (Id. 4746561) e, dada a riqueza de detalhes sobre o planejamento e execução do delitos, julgo oportuna sua transcrição:

“Que havia saído de licença para passar natal e ano, quando Denilson lhe ligou e disse que a LOURA queria falar com ele. Que disse que não conhecia nenhuma LOURA. Que logo depois ela chegou à casa dele e ele a reconheceu. Que ela disse para ele subir no mototáxi porque o marido dela e esta queriam falar com ele. Que devia para LOURA. Que quando chegaram na casa o marido da LOURA disse que tinha um serviço para ele e que já tinha estudado tudo. Que no local tinham duas armas e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e uma moto. Que o marido da LOURA disse que o melhor horário para assaltar era meio dia, porque só ficava o dono no lugar. Que Denilson já tinha falado que não queria ir, mas do nada ele foi.
Que a LOURA disse para não se esquentar que ia providenciar a arma.

Que ela arranjou duas armas, mas ele só quis uma. Que ele e Denilson foram andando, mas não sabiam onde era o mercadinho. Que LOURA passou de mototáxi por eles e disse onde era o mercadinho.
Que chegou e perguntou se tinha crédito de celular e o dono do mercadinho disse que tinha. Que pediu uma recarga de R$ 7,00 (sete reais).
Que a LOURA disse para não deixar o dono correr, porque ele guardava a arma atrás da porta.
Que quando ele chegou ele disse que era um assalto (...).
Que as vítimas tentaram correr e ele deu o primeiro disparo em um que correu. Que o segundo ia correr para o rumo de uma mesa e atirou na barriga dele. Que Benedito saiu correndo e ele disparou nele. (...) Que LOURA já estava a mais de uma semana estudando o mercadinho. Que LOURA morava a um quarteirão do local do mercadinho. Que ele conhecia LOURA porque ela fornecia droga para ele. Que tinha consciência de que poderia matar pessoas lá. (...) Que o nome do marido da LOURA é Edson. (...). Que seu apelido é BÚFALO. (...)”
[
grifei
]

Em que pese a tese de negativa de autoria pela recorrente, sua versão encontra-se isolada nos autos e na contramão do conjunto probatório. Neste ponto, destaco trecho da sentença, no qual o magistrado singular analisa de modo suficiente a questão:

“A Ré
RAIMUNDA DO SOCORRO DOS SANTOS MAGNO e/ou RAIMUNDA DO SOCORRO PANTOJA DOS SANTOS
, em audiência de instrução, limitou-se a negar a acusação da prática dos crimes de latrocínios. Acrescente-se, entretanto, que a genérica negativa da prática do delito, pela ré, no pode ser acolhida quando se mostra incompatível com a prova dos autos, como no caso ora sob análise. Assim, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, pois as provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação da acusada, adicionando-se a confissão do acusado DAVID JUNIO PINHEIRO MIRANDA, ao narrar toda a dinâmica da ação delituosa”

Dessa forma, observo que a sentença de primeiro grau está alinhada com o entendimento sedimentado na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIME.
LATROCÍNIO
(ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CP VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS). CONDENAÇÃO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
.
NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS CORRÉUS QUE INDICA O APELANTE COMO COAUTOR DO DELITO.
PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS PATRIMONIAIS, MORMENTE QUANDO CORROBORADA PELO RESTANTE DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
VERSÃO DO ACUSADO QUE SE ENCONTRA ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 3ª C. Criminal - 0000425-42.2006.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos - J. 08.02.2019, Data de Publicação: 12/02/2019) [
grifei
]

APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU PRESO).
CRIMES DE LATROCÍNIO
(ART. 157, § 3º, II, DO CÓDIGO PENAL) E DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, § 2º, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DE DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AGENTE QUE, NA COMPANHIA DE DOIS COMPARSAS IMPUTÁVEIS E OUTROS DOIS ADOLESCENTES, INGRESSARAM NA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS, UM CASAL DE IDOSOS, E AGREDIRAM-NAS SEVERAMENTE A FIM DE QUE ESTAS FORNECESSEM A SENHA DE ACESSO AO COFRE QUE ERA GUARNECIDO NA CASA, CEIFANDO-LHES A VIDA APÓS RECUSA
. AINDA ASSIM, APELANTE E ASSECLAS QUE ACABARAM SUBTRAINDO REFERIDO BEM, VALORES EM ESPÉCIE E O VEÍCULO DOS OFENDIDOS, COM O QUAL EVADIRAM-SE DO LOCAL. DELAÇÃO DE UM DOS ADOLESCENTES CORROBORADA PELA CONFISSÃO DE UM DOS CORRÉUS, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO.
PROVAS DE QUE O APELANTE FOI, ALÉM DE AUTOR, O MENTOR DA EMPREITADA CRIMINOSA, POR JÁ CONHECER OS OFENDIDOS E TER CIÊNCIA PRÉVIA DA EXISTÊNCIA DO COFRE NO LOCAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIMES DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA
. POSTULADO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE LATROCÍNIO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME COMPLEXO. RESULTADOS MORTES DECORRENTES DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO CONFIGURADO. "PREVALECE, NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE, NOS DELITOS DE LATROCÍNIO - CRIME COMPLEXO, CUJOS BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS SÃO O PATRIMÔNIO E A VIDA -, HAVENDO UMA SUBTRAÇÃO, PORÉM MAIS DE UMA MORTE, RESTA CONFIGURADA HIPÓTESE DE CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES E NÃO CRIME ÚNICO. PRECEDENTES (STJ, MIN. NEFI CORDEIRO)." (TJSC. APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006254-15.2017.8.24.0045, DE PALHOÇA, REL. DES. GETÚLIO CORRÊA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, J. 21-08-2018). REQUERIDO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DOS CRIMES PATRIMONIAIS NA COMPANHIA DE DOIS ADOLESCENTES. CONDUTA ÚNICA QUE, POR DUAS VEZES, VIOLOU O BEM JURÍDICO TUTELADO, QUAL SEJA, A INTEGRIDADE MORAL DE CADA UM DOS MENORES DE IDADE ENVOLVIDOS. HIPÓTESE DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. DOSIMETRIA. CRIMES DE LATROCÍNIO. PRETENSO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DA PENA-BASE REALIZADA COM FUNDAMENTO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA PREMEDITAÇÃO E NO INTENSO E PROLONGADO SOFRIMENTO FÍSICO E PSICOLÓGICO AO QUAL FORAM SUBMETIDAS AS VÍTIMAS, AMBAS COM IDADE SUPERIOR A 80 ANOS, APÓS SEREM AGREDIDAS SEVERAMENTE E SUPORTAREM LESÕES EM REGIÕES DIVERSAS DO CORPO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES RECONHECIDAS. INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO CONTRA IDOSOS COM RESULTADO MORTE CAUSADO POR MEIO CRUEL (ASFIXIA). CASO EM QUE INCIDEM AS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, II, D E H, DO CÓDIGO PENAL. ADEMAIS, EXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O APELANTE FOI MENTOR DO DELITO, ORGANIZANDO E COORDENANDO AS AÇÕES DOS DEMAIS AGENTES. AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL DEVIDAMENTE RECONHECIDA. CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE PESSOAS, FIGURANDO O APELANTE IGUALMENTE COMO SEU MENTOR. CIRCUNSTÂNCIA LEGAL MANTIDA. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 244-B, § 2º, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INVIABILIDADE. APELANTE QUE PRATICOU JUNTAMENTE COM OS ADOLESCENTES CRIMES PREVISTOS NO ROL DE CRIMES HEDIONDOS (ART. 1º, II, C, DA LEI 8.072/90). PENA DE MULTA. POSTULADA SUA APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. SANÇÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE À PENA CORPORAL APLICADA, OBSERVANDO O CRITÉRIO TRIFÁSICO. SENTENÇA IRREPARÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APR: 00016674720188240066 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0001667-47.2018.8.24.0066, Relator: Ernani Guetten de Almeida, Data de Julgamento: 11/05/2021, Terceira Câmara Criminal)

Por tais motivos, impossível falar-se em absolvição por insuficiência probatória. Portanto, de rigor a condenação dos apelantes como posta na sentença.

2.
DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO INSTITUTO DO CRIME CONTINUADO EM SUBSTITUIÇÃO AO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO
.

Subsidiariamente, a Defesa postula o reconhecimento do instituto do crime continuado em substituição ao concurso formal impróprio aplicado na origem.

Razão não assiste aos recorrentes.

Pacificou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que há concurso formal impróprio no latrocínio quando ocorre uma única subtração e mais de um resultado morte, uma vez que se trata de delito complexo, cujos bens jurídicos tutelados são o patrimônio e a vida.

No caso dos autos, embora conste a subtração de uma sacola, foram efetuados vários disparos contra as vítimas, levando-as, em sua maioria, à óbito, o que impede o reconhecimento de crime único, consoante os precedentes da 5ª e 6ª Turmas do STJ
[1]
.

Nesse sentido, o agente que mediante uma única subtração patrimonial buscou alcançar mais de um resultado morte, evidencia desígnios autônomos, de modo que se deve aplicar a regra do concurso formal impróprio, sendo este exatamente o caso dos autos.

Acerca do assunto, vale trazer jurisprudência da Terceira Seção do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO À REPRIMENDA DE 47 ANOS DE RECLUSÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA DEFESA.
CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES DE LATROCÍNIO.
DENÚNCIA QUE DESCREVE TODOS OS FATOS, POSSIBILITANDO A AMPLA DEFESA DO ACUSADO. FACULDADE DE ATRIBUIR O JULGADOR NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA À INFRAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 383 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Nos crimes de latrocínio, a prática de uma subtração, com dois resultados morte, é hipótese de reconhecimento do concurso formal impróprio.
Precedentes. 2. Não houve alteração do contexto fático relatado na denúncia, quando foi expressamente descrita a ocorrência do falecimento de duas das vítimas, configurado o concurso formal impróprio. Permanecendo a fidelidade aos fatos narrados, não há óbice ao julgador os adequar a nova tipificação, evidenciada a hipótese de emendatio libelli, perfeitamente admissível. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg na RvCr: 4109 MT 2017/0249494-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/02/2018) [
grifei
]

Assim, observados os argumentos declinados, denego o pedido de reconhecimento do instituto do crime continuado.

3.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.

Prosseguindo, os apelantes alegam que não há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de latrocínio tentado em relação a vítima Benedito Carlos Gomes, pelo que pugnam pela desclassificação para lesão corporal leve.

Novamente, o pedido da Defesa não merece ser acolhido.

Conforme consta do interrogatório do recorrente “BÚFALO”, foram deflagrados disparos contra as três vítimas, vindo duas a óbito e a terceira atingida na região abdominal, foi submetida a tratamento cirúrgico, permaneceu 09 (nove) dias internada e correu risco de vida segundo
Laudo pericial de Lesão Corporal
de fls. 49 (Id. 4746706).

Ademais, saliento que tanto na fase inquisitória (fls. 39) quanto durante a instrução processual a vítima do crime de latrocínio tentado consignou que foi atingida pelo projétil disparado pelo recorrente.

No que se refere a recorrente RAIMUNDA, mentora intelectual do crime, esclareço que mesmo que a apelante não tenha efetuado diretamente os disparos contra as vítimas, consoante a teoria do domínio do fato, deve ser considerada coautora do delito em análise, vez que houve divisão funcional do trabalho entre ela, DAVID JUNIO e o adolescente Denilson, revelando assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível.

Assim, tendo em vista que, no presente caso, o resultado morte não se efetivou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes que, inequivocamente, demonstraram seu
animus necandi
, de rigor confirmar a condenação pela prática do delito previsto no artigo 157, § 3º, II do Código Penal, na forma tentada.

4.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DO APENAMENTO, FIXANDO-SE A PENA EM SEU LIMITE MÍNIMO LEGAL.

A Defesa aponta
erro na dosimetria
do apenamento, argumentando ser esta desarrazoada, desproporcional e incoerente visto que fixou a pena base acima do mínimo legal por serem os recorrentes primários e inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Compulsando os autos detidamente, observo que não lhe assiste razão.

Pelo que se observa da sentença condenatória, as considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico
[2]
são irretocáveis.

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[3]
foi realizada a contento.

Dada a existência de 01 (um) critério judicial desfavorável (circunstâncias do crime), o apenamento fora fixado concreta e corretamente no
quantum
inicial de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 131 (cento e trinta e um) dias-multa, ou seja muito distante da pena máxima prevista ao delito do art. 157º, § 3º, II do CP.

De mais a mais, a dosimetria se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente, sendo que tais elementos comportam reanálise por esta Corte somente em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Percebe-se que o patamar estipulado atende quantitativa e qualitativamente a promoção da tutela social, sem descuidar da proporcionalidade entre a conduta criminosa do réu e a pena aplicada.

Em razão destas disposições, deixo de acolher o pedido de revisão do apenamento.

Ante exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA, de de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
HC 336680/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015

HC 291724/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 28/08/2015

HC 185101/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015

REsp 1339987/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 20/08/2013, DJe 11/03/2014

HC 165582/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 28/05/2013, DJe 06/06/2013

REsp 1164953/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 03/04/2012

HC 134775/PE, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 08/11/2010

[2]
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 05/07/2022